Tribunal: TJSP
Processo: 0006762-91.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impertinência.

1) Absolvição. Impossibilidade. Acusado que, embriagado (concentração de 0,54mg de álcool por

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impertinência.

1) Absolvição. Impossibilidade. Acusado que, embriagado (concentração de 0,54mg de álcool por litro de ar alveolar), conduzia veículo automotor. Confissão roborada por prova oral e técnica. Idoneidade da confissão para lastrear condenação quando roborada por prova judicializada. O delito previsto no art. 306, do CTB, é crime de perigo abstrato, sendo, portanto, irrelevante e desnecessária a comprovação concreta de dano ou risco à integridade de outrem, surgindo indiferente, ainda, se estava o motorista conduzindo o veículo de forma normal. Capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, confirmada por meio de teste de alcoolemia, nos termos do art. 306, §2o, do CTB e da resolução 432/2013, do CONTRAN. Condenação mantida.

2) Incogitável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência e da manifesta insuficiência da medida no caso concreto (art. 44, incisos II e III, do CP).

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006762-
91.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante AGNALDO
CASAROTTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo, preservada, na íntegra, a r. sentença,
por seus jurídicos fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão para início de
cumprimento da pena, atentando-se ao regime semiaberto imposto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006762-91.2018.8.26.0037.
Apelante: AGNALDO CASAROTTE (Dr. Frederico Teuber de
Almeida e Monteiro, Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Carlos Eduardo Zanini Maciel.
Comarca: Araraquara.
VOTO no 18.776.
PENAL.
APELAÇÃO.
CRIME
DE
TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO
COM
CAPACIDADE
PSICOMOTORA
ALTERADA. CONDENAÇÃO. RECURSO
DA DEFESA.
Recurso interposto visando à absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Impertinência.
1) Absolvição. Impossibilidade. Acusado
que, embriagado (concentração de 0,54mg de
álcool por litro de ar alveolar), conduzia veículo
automotor. Confissão roborada por prova
oral e técnica. Idoneidade da confissão
para
lastrear
condenação
quando
roborada por prova judicializada. O delito
previsto no art. 306, do CTB, é crime de
perigo abstrato, sendo, portanto, irrelevante e desnecessária a
comprovação concreta de dano ou risco à
integridade
de
outrem,
surgindo
indiferente, ainda, se estava o motorista
conduzindo o veículo de forma normal.
Capacidade psicomotora alterada, em
razão da influência de álcool, confirmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
3
por meio de teste de alcoolemia, nos
termos do art. 306, §2o, do CTB e da
resolução
432/2013,
do
CONTRAN.
Condenação mantida.
2)
Incogitável
substituição
da
pena
privativa de liberdade por restritiva de
direitos, diante da reincidência e da
manifesta insuficiência da medida no caso
concreto (art. 44, incisos II e III, do CP).
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado AGNALDO CASAROTTE contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Araraquara (publicada no dia 18
de novembro de 2019 fls. 164).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 306, caput,
e § 1o, inciso I, segunda parte, da Lei no 9.503/97 (Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
4
Trânsito Brasileiro), porque no dia 30 de maio de 2018, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, conduziu o
veículo automotor Chevrolet/Vectra, placas COX-8070,
com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool (fls. 89/91 denúncia recebida em 12 de julho de
2018, fls. 93/94).
De acordo com a denúncia, naquela data,
AGNALDO, após ter ingerido bebida alcoólica, conduziu
o automóvel acima descrito, em trecho, dia e horário de
considerável movimento de carros e pedestres, desatento
ao fluxo do trânsito, certamente porque sua coordenação
motora estava alterada devido à intoxicação pelo álcool,
o que foi constatado pelos policiais militares, uma vez
que o acusado realizou o teste de etilômetro, sendo
constatada concentração equivalente a 0,54mg de álcool
por litro de ar alveolar, quantia esta superior à permitida
por lei (artigo 306, § 1o, inciso I, do CTB) (fls. 11). Os policiais
foram acionados, pois o réu se envolveu em um acidente
automobilístico e, com sua conduta perigosa, supra
descrita, colocou em risco a integridade física das demais
pessoas, motoristas e pedestres, que faziam uso da via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
5
pública na ocasião.
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado, por incurso no artigo 306,
caput, e § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997, às penas de
06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.
Concedido o apelo em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 26/11/2019 (certidão de fls. 175).
Requer, o apelante, em síntese, a
absolvição por ausência de prova da materialidade do
delito. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito (fls. 179/185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
6
Contrarrazões às fls. 189/191 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls.
204/211).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Materialidade
adequadamente
comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10),
teste de alcoolemia (fls. 11) e certificado de verificação de
etilômetro (fls. 12), destacando-se, também, comprovada a
autoria pela prova oral colhida.
Na fase inquisitiva, o réu confessou a
prática do delito (fls. 05). Em juízo, manteve a confissão.
Afirmou ter ingerido conhaque e cerveja horas antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
7
conduzir o automóvel. Alegou que o acidente de trânsito
decorreu de falha mecânica no automóvel (mídia armazenada
no servidor).
Os policiais militares José Augusto
Mansini Mendes e Nicicleiton Erico Emidio Guedes
confirmaram que o acusado aceitou se submeter ao
teste do etilômetro, que constatou concentração de álcool
acima do permitido por lei. Acrescentaram que ele
apresentava odor etílico (mídia armazenada no servidor).
O genro do réu, Igor Gomes da Costa,
confirmou que AGNALDO ingeriu bebida alcoólica horas
antes do ocorrido, entretanto sustentou que ele não
aparentava estar sob efeito de álcool (mídia armazenada no
servidor).
O mecânico Augusto Dutra Lima, relatou
a falha ocorrida na roda do veículo, afirmando que tal fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
8
pode ter propiciado o acidente automobilístico (mídia
armazenada no servidor).
Ressalte-se que o teste de etilômetro, ao
qual foi submetido o apelante, constatou concentração
de 0,54mg/l (cinquenta e quatro miligramas de álcool por litro de
ar alveolar) (fls. 11).
Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime
conforme denunciado, de acordo com os depoimentos
dos policiais militares, da testemunha Igor, bem como por
sua confissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
9
Destaca-se
que
os
policiais
que
atenderam ao caso, foram coerentes naquilo que
disseram, não havendo prova no sentido de que
falseassem a verdade para acusar um inocente,
devendo,
por
isso,
serem
considerados
seus
testemunhos como meio de prova.
Ainda,
importante
ressaltar
que
o
apelante confessou, nas duas oportunidades em que
interrogado, haver ingerido bebida alcoólica antes de
dirigir, confissão esta que foi roborada também pelo
depoimento da testemunha Igor.
Como é cediço, a confissão é circunstância
atenuante genérica e também meio de prova, sobretudo
quando se mostra em consonância com a prova produzida
sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
10
Nesse sentido, a doutrina proferida por
Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414: “(...) é por demais razoável que
ao magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em
consonância com as demais provas produzidas, de sorte a
buscar a formação de um juízo de certeza. A jurisprudência
tem decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes
fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com
outros elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse
sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p. 8430)”.
Outrossim, repita-se, o resultado do teste
de alcoolemia constatou (como acima descrito) a presença de
0,54mg de álcool por litro de ar alveolar, apontando a
ocorrência de embriaguez.
Restou evidenciada a culpabilidade do
apelante no sentido de que ele conduzia veículo
automotor após o consumo de bebida alcoólica. Sendo,
portanto, no caso concreto, indiferente a ocorrência de
falha mecânica que tenha contribuído para o acidente de
trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
11
Por oportuno, anota-se que o delito
previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito
Brasileiro é crime de perigo abstrato, não se exigindo
prova do risco potencial de dano causado pela conduta
do agente que dirige embriagado ou sob efeito de
substância psicoativa. Basta, para a configuração do
delito, a comprovação de que o agente conduzia veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência.
Neste
sentido,
aliás,
assente
o
entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306
DA LEI N. 9.503/97. PROVA DE PERIGO
CONCRETO
À
SEGURANÇA
PÚBLICA.
PRESCINDIBILIDADE. DELITO DE PERIGO
ABSTRATO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA
EM
RELAÇÃO
A
AMBAS
AS
ALÍNEAS
AUTORIZADORAS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
é
pacífica
no
sentido
de
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
12
prescindível, após o advento da Lei no
11.705/2008,
a comprovação de perigo concreto à segurança pública para a
consumação do delito previsto no art. 306 do
CTB, bastando a prova da embriaguez, por se
tratar de crime de perigo abstrato. 2. O
enunciado n. 83 da Súmula do STJ aplica-se a
ambas as alíneas autorizadoras. Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ: AgRg no AREsp 462247-RJ, 5a Turma, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27.03.2014,
grifo nosso).
Portanto,
diante
do
robusto
quadro
probatório, correta se mostrou a condenação do réu, ora
mantida.
Passa-se à análise da dosimetria das
penas.
A pena foi assim dosada: “Atento às diretrizes
definidas no art. 59, do mesmo Código, e considerando que não há nos
autos elementos concretos que ensejem a valoração das circunstâncias
nele previstas em desfavor do réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou
seja, em 06 meses de detenção, suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor por 02 meses e multa de 10 dias-multa, anotando-se
que não é admissível o respectivo recrudescimento em função da
existência de outros processos em andamento ainda sem notícia de
desfecho condenatório, em conformidade com a orientação consolidada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
13
na Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça. Em vista da
caracterização, de um lado, da agravante da reincidência (arts. 61, inc. I,
63 e 64, do referido Código), decorrente do fato de a prática da infração
que ora se reconhece ter se verificado após o trânsito em julgado de
condenação por crime de ameaça, não tendo sido ultrapassado o
chamado período depurador, conforme certidão de págs. 39/41, e, de
outro, da atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inc. III,
alínea 'd' , do CP), visto que houve admissão que, embora parcial,
influenciou na formação do convencimento, revelando aspecto positivo
da respectiva personalidade, mantenho as sanções no mesmo patamar,
em razão do caráter preponderante de ambas (art. 67, CP), a autorizar a
compensação integral, tornando-as, logo, definitivas, na ausência de
outras causas de modificação. Deverá a pena privativa de liberdade
imposta ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, à luz da
exegese sistemática do disposto no art. 33, caput e § 2o, do Código
Penal, por força da recidiva. Apresenta-se incabível, por outro lado, a
substituição prevista no art. 44, do Código Penal, assim como a
concessão do sursis, seja diante da reincidência em crime doloso, seja
em face da insuficiência destas medidas para prevenção e repressão do
comportamento ante o histórico criminal destacado. Quanto à penalidade
pecuniária, definido o montante de 10 dias multa, arbitro o valor desta
unidade em 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em
função das modestas renda e profissão declinadas e à falta de outras
informações seguras sobre a situação da situação econômica do
acusado. Faculto-lhe, por derradeiro, aguardar solto ao julgamento de
eventual recurso, tendo em conta que respondeu ao processo neste
estado e não sobreveio motivo idôneo capaz de justificar a decretação da
custódia cautelar. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
veiculado na demanda penal proposta, para condenar Agnaldo Casarotte,
portador do R.G. no 27.406.833 SSP/SP, filho de Arlindo Aparecido
Casarotte e de Georgina Teodoro Garcia Casarotte, nascido em
Centenário do Sul/PR em 23/02/1974, por incurso no art. 306, caput e § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
14
inc. I, segunda parte da Lei no 9.503/1997, às penas de 06 (seis) meses de
detenção, em regime inicial semiaberto; 02 (dois) meses de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor, assim como de multa de 10
(dez) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos, incidindo correção monetária desde
então até a data do efetivo pagamento, reconhecendo-lhe, por fim, o
direito de apelar em liberdade.” (fls. 160/162)
Diante da análise do artigo 59 do Código
Penal, a pena-base foi corretamente estabelecida no
mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, além de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 02 (dois) meses.
Na
segunda
fase,
a
agravante
da
reincidência (certidão de distribuições criminais
processo n°
0918296-17.2012.8.26.0037 art. 147, caput, do CP - trânsito em julgado
para o Ministério Público e para o réu no dia 11/09/2014, pena julgada
extinta em 27/01/2017, fls. 39/40) foi integralmente compensada
com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se
a reprimenda no mínimo legal, que se tornou definitiva à
mingua de outras causas modificativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
15
Mantido o regime inicial semiaberto, nos
termos do artigo 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal,
ante a reincidência do réu.
Diante da comprovada reincidência e da
manifesta insuficiência não era caso mesmo de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos (artigo 44, II e III do Código Penal) ou mesmo de
concessão de “sursis” (artigo 77, I, do Código Penal). Em que
pese
a
reincidência
não
seja
específica,
as
circunstâncias do caso concreto indicam a insuficiência
de tais medidas para a prevenção e repressão do delito,
destacando, inclusive, que o acusado responde a outro
processo pela prática do delito de embriaguez ao volante,
conforme declarado em audiência e comprovado pelas
fls. 45.
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar
possível (ainda que por maioria), a prisão depois de decisão
de Segundo Grau, resta avaliar, neste momento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006762-91.2018.8.26.0037 -Voto no 18776
16
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617,
c.c. o artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo
Penal. No caso, estando solto o acusado, não se
observa necessidade, porque ausentes causas legais, de
decretação da medida extrema, restando aguardar o
trânsito em julgado para início de cumprimento da pena.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, preservada, na íntegra, a r.
sentença, por seus jurídicos fundamentos.
Transitada
em
julgado,
expeça-se
Mandado de Prisão para início de cumprimento da pena,
atentando-se ao regime semiaberto imposto.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR